Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712477-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SERGIO ALEXANDRE MIKITCHUK, OLHO DE LINCE COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 190686561 do processo n. 0746166-11.2022.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra Sergio Alexandre Mikitchuk e Olho de Lince Comercial de Alimentos Eireli (agravados), indeferiu os pedidos de consulta ao CAGED e de expedição de ofício ao INSS, para requisição de informações sobre vínculo empregatício, fonte pagadora ou recebimento de benefício previdenciário pelos executados. Em suas razões recursais (ID 57371575), o agravante (exequente) relata que, apesar de haver pleiteado somente a consulta ao CAGED e ao INSS (e não, a penhora de bens), o Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido na impenhorabilidade dos salários e dos proventos de aposentadoria. Sustenta que, de acordo com o princípio da congruência, a decisão jurisdicional deve estar contida nos limites do que foi pedido pelas partes, consoante exegese dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Alega que a r. decisão agravada é extra petita, por não guardar adstrição com o pleito formulado pelo exequente. Aduz, ainda, que a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar não é absoluta, de modo que é possível sua mitigação para assegurar a finalidade da execução, desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor/executado. Afirma que, “apesar do disposto nos §1o e §2o do art. 833 do Código de Processo Civil, o direito de receber o que é devido não pode ser restringido somente àqueles que possuem créditos alimentícios ou decorrentes da aquisição do próprio bem, pois o devedor quando se comprometeu a realizar o pagamento tinha consciência que, em caso de não quitação, poderia sofrer a diversas sanções legais”. Cita precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Sublinha, por fim, estarem presentes os requisitos para deferimento da antecipação da tutela recursal. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao CAGED e a expedição de ofício ao INSS, para obtenção de informações. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 57371581). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. Extrai-se do processo de origem que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo a quo (ID 190630296 dos autos do feito executivo) a realização de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para obtenção de informações sobre a existência de vínculos empregatícios em nome dos executados/agravados, com a correta qualificação da fonte pagadora, bem como a respeito de eventual benefício previdenciário. O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 190686561), in verbis: 1. Indefiro o pedido de ofício para pesquisa no sistema CAGED, a fim de aferir eventual existência de vínculo empregatício, com o propósito de impor a constrição sobre o salário, pois é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 190630296. 2. Ainda e pelo mesmo motivo (impenhorabilidade do salário ou proventos de aposentadoria), rejeito o pedido de ofício ao INSS. 3. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 173574842, proferida na data de 30/09/2023. Inconformado, o banco exequente interpôs o presente recurso. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 6/12/2022 (ID 142686673), e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda – Sisbajud e Renajud (conforme IDs 168574837 e 168574838) –, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, e os autos, provisoriamente arquivados, na data de 30/9/2023 (vide decisão ao ID 173574842). Disso se extrai a ausência de êxito na localização de bens penhoráveis dos executados, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Além disso, a ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Desse modo, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, capaz de ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Saliente-se, ademais, que, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora